Tribunal: TJDFT
Processo: 0751374-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. DESPROVIMENTO.
1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença que visa à cobrança de honorários de sucumbência, pois, embora a verba seja destinada aos procuradores, sua gestão é realizada pelo ente distrital por meio do Fundo Pró-Jurídico.
2. A isenção de custas de que goza o Distrito Federal se fundamenta em sua prerrogativa de Fazenda Pública, prevista no Decreto-Lei 500/1969 e na Lei 9.289/1996, a qual se estende ao cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 28 deste Tribunal.
3. Com o advento da Emenda Constitucional 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública, a partir de 9 de dezembro de 2021, deve ser realizada exclusivamente pela Taxa Selic, que incidirá sobre o valor consolidado da dívida (principal acrescido de juros e correção monetária apurados até então), conforme entendimento alinhado à Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
4. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo.
5. Recurso conhecido e desprovido.